Tribunal: CARF
Processo: 11128.005601/2001-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005601/2001-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.631 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
EXXONMOBIL QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/08/2001
FUNDAF. DISPENSA. COMPROVAÇÃO
Havendo comprovação de que o contribuinte preenche os requisitos para fazer
jus ao benefício de dispensa do pagamento do ressarcimento do recolhimento
do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização,
deve ser provido o seu recurso com o afastamento da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento. Durante o julgamento,
a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário propôs a realização de diligência, sendo acompanhada
pelos conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), proposta essa rejeitada, pelo voto de
qualidade, pelos demais conselheiros. O conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente)
acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005601/2001-88
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima qualificado,
com a exigência do crédito da União, representado pelo não pagamento da contribuição
do Fundaf - Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização,
referente ao período de março/2001 a agosto/2001.
De acordo com a fiscalização tal exigência está prevista no Ato Declaratório SRF n°
038/98, pelos motivos a seguir expostos.
O contribuinte efetuou consulta (processo n° 11128.008954/98-64 – 15/12/99) sobre o
cabimento ou não do pagamento do Fundaf, nos termos do art. 2° da IN SRF n° 48/96.
(Grifos meus).
A referida consulta foi considera ineficaz, por versar sobre assunto disciplinado em ato
normativo vigente antes de sua apresentação (art.11, inciso VII, da IN SRF n° 2/1997).
A fiscalização constatou que o contribuinte é possuidor de depósito alfandegado a titulo
permanente, e que o AD SRF n° 38/98, dispõe no seu item 3, sobre o dever de ressarcir
o Fundaf.
0 contribuinte foi cientificado, fls. 08v., em 10/01/2002, apresentando impugnação, em
04/02/2002, fls.09/15, alegando que:
- em 1957 promoveu o alfandegamento de diversos tanques de sua propriedade, na Rua
Augusto Scaraboto, 145 - Santos/SP, com vigência até 1992;
- em 21/08/1991, pelo proc. n° 10845.0004765/91-04, requereu a renovação do referido
alfandegamento, deferido pelo AD SRF n° 036, de 14/014//1993, em caráter precário,
por, um ano, a contar da data da publicação no DOU (30/03/1993);
- em 13/07/94, ante do término da vigência do alfandegamento, formulou novo pedido
de prorrogação por meio do proc. n 11128.000832/94-60, sendo deferido pelo AD SRF
n° 38/98 (DOU 04/05/98), até 05/06/2007;
- de 13/07/98 a 30/04/98, recolheu o Fundaf, suspendendo o seu pagamento a partir de
abril/1998, com fundamento no art. 2° da IN SRF n° 48/96, e formulou, em 14/12/98,
Consulta ao Inspetor da Alfândega do Porto de Santos, sobre a possibilidade de
beneficiar-se daquele dispositivo legal;
- a resposta foi emitida pela Divisão de Tributação da SRRF/8a RF, em 15/12/1999,
sendo contrária ao pleito do contribuinte, por entender que não atendia os requisitos
estabelecidos no art. 2° da IN SRF n° 48/96 (pleitear a renovação de alfandegamento no
prazo do art. 4° da IN SRF N° 37/96);
- o pedido de alfandegamento não foi intempestivo, pois ocorreu em 13/07/1994, e a
impugnante faz jus à dispensa do pagamento do Fundaf, pois preencheu duas condições
do art. 2° da IN SRF n 48/96; o alfandegamento foi autorizado antes da edição da Lei n°
8.630/93, e a sua renovação foi requerida em 13/07/94, antes do prazo final que era de
22/11/96, motivo pela qual está dispensada do pagamento do Fundaf, desde a
publicação do AD n° 38/98, DOU 04/05/98).
É o Relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, com as seguintes
conclusões:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Período de apuração: 01/03/2001 a 01/08/2001
FUNDAF- Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização.
Cabível a exigência do FUNDAF, por estar expressa no item 3 do AD SRF n° 38/98.
Inaplicável na espécie o art. 4° da IN SRF N° 37/96, pelo não atendimento dos
requisitos do art. 2° da IN SRF n° 48/96.
Lançamento Procedente
Inconformado com o resultado o contribuinte apresentou Recurso voluntário, e-fls
74 e seguintes. O recurso apresentado foi distribuído inicialmente para 3a Seção de julgamento,
que declinou a competência para 1a Seção, que suscitou conflito de competência, sendo os autos,
por fim, a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento. Não há preliminares a enfrentar.
O processo trata de auto de infração no qual apurou-se falta de recolhimento da
contribuição do FUNDAF, no período entre março de 2001 a agosto de 2011, a infração esta
fundamentada no artigo 4o do Decreto n.o 1.912 de 1996:
Art. 4o A título de ressarcimento das despesas administrativas decorrentes das atividades
extraordinárias da fiscalização aduaneira, aplica-se aos portos organizados e instalações
portuárias, a partir da data de publicação do ato de alfandegamento, o disposto no art.
566 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de
1985, conforme previsto no art. 22 do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976.
A decisão de piso esclareceu sobre o dever do beneficiado pelo alfandegamento
em promover o recolhimento do Fundaf e a ausência de comprovação de pedido de renovação de
alfandegamento requerido no prazo determinado para se enquadrar na dispensa do recolhimento,
disposto no art. 2° da IN SRF n° 48/96. Vejamos os destaques da decisão de piso:
O auto de infração foi lavrado com a exigência do pagamento da contribuição do
Fundaf- Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização,
referente ao período de março/2001 a agosto/2001. Essa exigência tem amparo no item
3 do Ato Declaratório SRF no 038/98.
O contribuinte em sua impugnação alega que o primeiro alfandegamento foi em caráter
precário, por um ano (AD SRF n° 36/96), seguindo-se outro, também deferido (AD SRF
no 38/98), posteriormente, novo pedido de prorrogação e alfandegamento a titulo
permanente, foi concedido pelo AD SRF no 38/98, até 05/06/2007.
Alega que promovia os recolhimentos do Fundaf, deixando de fazê-lo a partir de
abril/1998, com base no art. 2° da IN SRF no 48/96, passando a formular consulta sobre
o direito de aplicação daquele dispositivo legal, por considerar que faz jus à referida
dispensa do pagamento do Fundaf, por preencher as condições do art. 2° da IN SRF n°
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

48/96: o alfandegamento, autorizado antes da edição da Lei n° 8.630/93, e a sua
renovação requerida em 13/07/94, antes do prazo final que era de 22/11/96.
Em contraposição ás alegações da autuada temos a contrapor que:
1. O alfandegamento que amparava o contribuinte era o AD SRF no 38, de 30/04/1998,
em cujo teor consta:
"Alfandegado, a título permanente, até 5 de junho de 2007..." (grifo nosso) Com esse
direito de alfandegamento obtido pelo contribuinte, na sua esteira seguem-se também
vieram os deveres previstos nesse mesmo ato, dispondo:
"3. Cumprirá a autorizada ressarcir o Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização —FUNDAF-, instituído pelo Decreto-
lei n° 1.437, de 17 de dezembro de 1975, de acordo com o caput do art. 40 do Decreto
n° 1912, de 21 de maio de 1996, adotando-se para esse fim a sistemática estabelecida na
Instrução Normativa SRF n° 48, de 23 de agosto de 1996."
Portanto, um dos deveres do beneficiado pelo alfandegamento consistia em promover o
recolhimento do Fundaf.
0 Decreto n° 1.912/96, em seu caput dispõe que "...tendo em vista o disposto na Lei n
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, decreta:...", portanto, interpretando-o o que se
conclui é que esse decreto se compatibiliza com aquela norma legal.
Quando o referido decreto, no seu art. 40 trata do ressarcimento, o legislador quis deixar
evidenciado que, todo aquele que tivesse direito ao alfandegamento, a partir da sua
materialização estaria sujeito ao recolhimento do Fundaf.
É óbvio que os detentores do direito de alfandegamentos, inclusive em caráter
permanente, como o caso do contribuinte, deveriam prosseguir no recolhimento daquela
contribuição, sem perda de continuidade.
Aliás, a Divisão de Tributação da 8a SRRF considerou a consulta, formulada pelo
contribuinte, ineficaz (e-fl.46/48), por entender que versava sobre assunto disciplinado
em ato normativo, vigente antes de sua apresentação (art.11, inciso VII, da IN SRF n°
2/1997) e não atendia os requisitos estabelecidos no art. 2° da IN SRF no 48/96.
Vejamos o que trata a IN SRF n° 48/96, no seu:
"Art. 2° Os portos organizados e instalações portuárias alfandegados anteriormente
a edição da Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que obtiverem a renovação do
alfandegamento nos termos do art. 4° da Instrução Normativa n° 37, de 1996, ficam
dispensados do pagamento do ressarcimento, pelo prazo de cinco anos, contado da
data de publicação do ato de alfandegamento."
Essa Instrução nos reporta ao art. 4° da IN SRF n° 37/96:
"Art. 4° Os administradores de portos organizados, instalações portuárias de uso
público ou de uso privativo, alfandegados anteriormente a edição da Lei n° 8.630,
de 25 de fevereiro de 1993, deverão requerer, até 22 de novembro de 1996, a
renovação de alfandegamento na forma desta Instrução Normativa."
Consta apenas do processo um pleito de prorrogação de um alfandegamento
existente, mas nada consta a comprovar que foi efetuado um pedido de renovação
de alfandegamento requerido no prazo determinado, ficando assim impossibilitado
de aplicação do disposto no art. 2° da IN SRF n° 48/96, conforme muito claramente
decidiu a Divisão de Tributação da 8a SRRF.
Finalmente, outro aspecto que nos parecer ser a pedra de toque da questão, diz
respeito ao teor do Ato Declaratório n° 38, de 30 de abril de 1998, ao estabelecer
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

em seu item 3, conforme já transcrito, que o beneficiário do alfandegamento
deverá ressarcir o Fundaf, deixando explicitado que a dispensa de tal recolhimento
não abrangia este alfandegamento.
Multa de Oficio e Juros de Mora
A autuada não impugnou o crédito exigido relativamente a juros de mora e multa de
oficio, motivo pelo qual deixamos de nos manifestar a respeito, de acordo com o art. 17
do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532/97, que dispõe:
"... considerar-se-6 não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
Desse modo, VOTO pela PROCEDÊNCIA do Lançamento.
O Recurso Voluntário (e-fls 74) tem como matéria de defesa os seguintes
fundamentos:
(...)
6 - Acontece que o Alfandegamento dos tanques supracitados, vigorou, até o ano
calendário de 1992, razão pela qual a Recorrente, por determinação da Delegacia da
Receita Federal de Santos, requisitou, em 21/08/91, através do processo n°
10845.0004765/91-04, a renovação dos mesmos, sendo tal pedido deferido através do
Ato Declaratório n° 036 de 14/04/93 já acostado aos autos.
7 - Entretanto, o Ato Declaratório em referência, estabeleceu, através do item "1", que o
alfandegamento dos tanques ocorreria em caráter precário, sendo concedido prazo de
apenas 01 (um) ano, a contar da data da publicação no Diário Oficial, que ocorreu em
30/09/93, dando assim o prosseguimento ao alfandegamento original obtido em 1957.
8 - Em 13/07/94, portanto antes do vencimento do prazo previsto no Ato Declaratório n°
36/93, cujo término deu-se em 30/9/94, a Recorrente protocolou na Inspetoria da
Receita Federal de Santos, através do processo n° 11128.000832/94-60, novo pedido de
prorrogação do Alfandegamento dos tanques de sua propriedade, o que já foi acostado
aos autos.
9 - A resposta a este pedido, ocorreu, somente em 30/04/98, através do Ato Declaratório
Normativo n° 038/98, publicado no DOU de 04/05/98, em que o então Secretário da
Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, concedeu o Alfandegamento permanente dos
tanques até 05 de junho de 2007, conforme documento já acostado aos autos.
10 - Face ao lapso de tempo entre o pedido formulado em 13/07/94 e o seu respectivo
deferimento, que ocorreu em 30/04/98 (3 anos e 9 meses), a Recorrente, recolheu,
mensalmente a contribuição ao FUNDAF, tendo suspendido o respectivo recolhimento
a partir do mês de abril do ano calendário de 1998, pelos motivos adiante expostos.
11 - De acordo com o artigo 2° da Instrução Normativa (IN) n° 48/96, " os portos
organizados e instalações portuárias alfandegados anteriormente à edição da Lei n°
8.630 de 25/02/93 que obtiverem a renovação do alfandegamento nos termos do artigo
4° da IN n°37/96, ficam dispensados do pagamento do ressarcimento, pelo prazo de
cinco anos, contado da data de publicação do ato de alfandegamento".
12 - Diante da redação supracitada, a Recorrente, para certificar-se de que gozaria do
beneficio fiscal em referência, protocolou em 14/12/98, CONSULTA (cópia juntada
anteriormente) direcionada ao Inspetor da Alfandega do Porto de Santos, requerendo o
seguinte:
“. . . quanto a possibilidade de beneficiar-se da isenção prevista no artigo 2° da IN
48/96 relativamente ao pagamento do ressarcimento alfandegário pelo prazo de 5
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

(cinco) anos. Sendo confirmado o entendimento da consulente sobre o beneficio que
lhe é assegurado, requer seja estabelecido o termo inicial e final para utilização do
beneficio, nos termos da IN n° 48/96."
13 - Para surpresa da Recorrente, a resposta à referida Consulta, datada de 15/12/99
(vide cópia anexa), foi contraria aos seus interesses, sob alegação de que a consulente
ora defendente, não atendia, a um dos dois requisitos constantes do art. 2° da IN n° 48,
sendo vejamos através da transcrição de trecho do Parecer do Sr. Chefe da Divisão de
Tributação Paulo Jakson S. Lucas:
" . . . Assim, à luz dos textos citados, verifica-se que os tanques alfandegados
objeto do presente processo fariam jus à dispensa do pagamento do FUNDAF
desde que preenchidas, as seguintes condições:
1 - que o seu alfandegamento tenha sido autorizado antes da edição da Lei n°
8.630 de 26/02/93;
2 - que a sua renovação tenha sido concedida com base em requerimento
formulado pelo interessado até a data de 22/11/96.
No caso em exame de acordo com a petição apresentada, os tanques de
propriedade da consulente atenderiam à primeira das condições citadas, porém
não está claro em que data teria sido requerida a renovação do seu
alfandegamento, O qual acabou sendo concedido pelo Ato Declaratório SRF n°
38/98 em 04/05/98.
Porém, é de presumir-se que a consulente não tenha solicitado tempestivamente
a aludida renovação de alfandegamento no prazo previsto pelo artigo 4° da IN
SRF n° 37/96...” (grifo nosso)
14 - Diante da transcrição acima, conclui-se, inequivocamente, que o Parecer do Chefe
da Divisão de Tributação foi contrario ao interesse da Defendente, tão somente, em
razão da presunção de que não foi solicitado tempestivamente a renovação do
Alfandegamento no prazo previsto pelo artigo 4° da IN SRF n° 37/96, cuja redação
transcreve-se abaixo:
Art. 4° - Os administradores de portos organizados, instalações portuárias de uso
público ou de uso privativo, alfandegados anteriormente à edição da Lei n°
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, deverão requerer, até 22 de novembro de
1996, a renovação do alfandegamento na forma desta Instrução Normativa.
15 - Data vênia mas a presunção de que a solicitação do alfandegamento foi
intempestiva ou seja posterior a data supracitada (22/11/96) não corresponde de forma
alguma a realidade dos fatos eis que a Recorrente, conforme mencionado acima,
protocolou pedido de renovação do Alfandegamento de seus tanques em 13/07/94,
através do processo n° 111.28.000.832/94-60 (cópia anexa – e-fl.38), o qual, foi
mencionado no Ato Declaratório n° 38/98 (e-fl.40) pelo Secretário da Receita Federal,
conforme se verifica abaixo:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

AD SRF n° 38/98 (DOU 04/05/98)
" O Secretário da Receita Federal, no uso da competência prevista no artigo 5°,
combinado com o artigo 1°, § 6° , do Decreto n° 1.912/96, de 21 de maio de
1996, em conformidade com a Instrução Normativa n° 37, de 24 de junho de
1996, e tendo em vista o que consta do processo MF n° 111.28.000832/94-60",
declara: ..."

Texto reproduzido na e-fl.8, onde torna mais clara a leitura:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

16 - Como se pode observar, o Alfandegamento permanente dos tanques, até 5 de junho
de 2007, foi concedido pelo Secretário da Receita Federal, através do AD n° 38/98, com
base no processo MF acima mencionado, cujo pedido, conforme comprovado, iniciou-
se em 13/07/94. Diante do exposto indaga-se: A presunção da autoridade fiscal na
resposta a Consulta merece prosperar eis que o pedido ocorreu antes do prazo previsto
no art. 4° da IN n° 37/96?
17 - Com isso, fica devidamente comprovado, que, os tanques Alfandegados de
propriedade da Recorrente, fazem jus A dispensa 'do pagamento da contribuição ao
FUNDAF, eis que atenderam as duas condições previstas no art. 2° da IN n° 48/96,
quais sejam:
a) o alfandegamento foi autorizado antes da edição da Lei n° 8.630/93.
b) a renovação do alfandegamento foi requerida em 13/07/94, portanto antes do
prazo final que era até 22/11/96.
18 - Conclui-se com absoluta clareza, que a Recorrente, está dispensada de efetuar
pagamentos ao FUNDAF a contar da publicação do Ato Declaratório n° 38 que ocorreu
em 04/05/98!
Em apertada síntese o litígio versa sobre auto de infração por ausência de
recolhimento do FUNDAF, tendo em vista que a obrigação do contribuinte consiste em ressarcir
o referido fundo já que é beneficiado pelo alfandegamento permanente de tanques.
O contribuinte alega não ter recolhido o ressarcimento com base no artigo 2° da
Instrução Normativa n° 48/961, que dispensou o pagamento do ressarcimento do referido fundo.
Contudo, ao realizar consulta junto à Receita Federal, sobre a “dispensa” foi informado que não

1 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=13831&visao=anotado
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

preenchia um dos requisitos, a saber: pedido de renovação do alfandegamento até 22 de
novembro de 1996, nos termos do artigo 4° da IN SRF n° 37/96.
A dispensa do pagamento do ressarcimento do FUNDAF esta descrita na IN n.o
48 de 1996, art. 2o:
Art. 2o Os portos organizados e instalações portuárias alfandegados anteriormente à
edição da Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que obtiverem a renovação do
alfandegamento nos termos do art. 4o da Instrução Normativa no 37, de 1996, ficam
dispensados do pagamento do ressarcimento, pelo prazo de cinco anos, contado da data
de publicação do ato de alfandegamento.
Nesse passo o Contribuinte se defende alegando que o pedido de renovação foi
protocolado em 13/07/94, portanto antes do prazo final que era até 22/11/96, e seu deferimento
ocorreu somente em 30/04/1998.
Desta feita, a controvérsia somente pode ser decidida com base em provas
documentais e nessa esteira é importante lembrar que em processos administrativos fiscais que
versam sobre autuação, cabe ao fisco o ônus probatório quanto a conduta do contribuinte.
Sendo o caso de ausência de recolhimento do ressarcimento em razão de condição
suspensiva prevista em Instrução Normativa, entendo que cabe a fiscalização a comprovação de
que o contribuinte não preenche os requisitos necessários para se beneficiar da aludida dispensa,
fato que não consta nos autos.
Há de se observar ainda que os registros de renovação do alfandegamento do
autuado devem constar em arquivos de posse da Receita Federal, pois trata-se de ato com
controle administrativo que inclusive é publicado na imprensa oficial, não sendo razoável que a
autuação se dê sem embasamento quanto a supostos atrasos da renovação do benefício.
Contribuindo com a formação do arcabouço probatório, verifico que há nos autos,
e-fls 38, pedido formulado pelo contribuinte, datado em 13 de julho de 1994 com brasão da
Receita Federal indicando o seu protocolo na citada data, no qual se pode concluir pelo pedido
de prorrogação do Ato Declaratório n.o 36 de 1993, cujo vencimento a contar da data da sua
publicação no DOU (30/03/1993) foi em 30/04/1993.
Sobre esse documento a Delegacia da Receita Federal de Julgamento equivocou-
se, conforme se pode verificar nos destaques extraídos do voto que acima foi reproduzido.
E se tratando do julgado a quo, é cediço que a conclusão pela improcedência da
ação foi fundamentada no fato de supostamente o contribuinte não ter preenchido os requisitos
do artigo 4° da IN SRF n° 37/962, especialmente quando afirma que: Consta apenas do processo
um pleito de prorrogação de um alfandegamento existente, mas nada consta a comprovar que
foi efetuado um pedido de renovação de alfandegamento requerido no prazo determinado,
ficando assim impossibilitado de aplicação do disposto no art. 2° da IN SRF n° 48/96, conforme
muito claramente decidiu a Divisão de Tributação da 8a SRRF.
Ora, evidente o equívoco do julgado, visto que ignorou o documento de e-fls 38,
que claramente trata de pedido de prorrogação com data legível quanto ao seu protocolo dentro

2 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=13641
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

do prazo determinado pelo artigo 4° da IN SRF n° 37/96, qual seja, anterior a 22/11/96 e que
fora deferido pelo AD SRF n° 38/98.
Não por menos lançar dúvidas em relação pedido de renovação de
alfandegamento requerido no prazo determinado, ressalta, o que chama de “pedra de toque da
questão”, que a dispensa do recolhimento do Fundaf não teria sido concedida, vide ao que restou
consignado no item 3 do Ato Declaratório n° 38/98, se apegando apenas em um dos trechos deste
item, quer seja “deverá ressarcir o Fundaf”. Contudo, a conclusão do texto é clara ao remeter a
sistemática estabelecida na IN SRF No 48/96. Normativa que no seu art. 2o deixa expresso que
instalações portuárias alfandegadas, “que obtiverem a renovação do alfandegamento nos termos
do art. 4o da Instrução Normativa no 37, de 1996, ficam dispensados do pagamento do
ressarcimento, pelo prazo de cinco anos, contado da data de publicação do ato de
alfandegamento”.
3. Cumprirá á autorizada ressarcir o Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, instituído pelo Decreto-lei
No 1.437, de 17 de dezembro de 1975, de acordo com o caput do art. 4o do Decreto No
1.912, de 21 de maio de 1996, adotando-se, para esse fim, a sistemática estabelecida
na Instrução Normativa SRF No 48, de 23 de agosto de 1996. (e-fl.40)
Dentro dessas premissas entendo que assiste razão ao recorrente em suas
alegações, eis que comprovou o fato constitutivo do seu direito, em que pese a sua obrigação ao
ressarcimento do FUNDAF, preencheu as premissas necessárias para deixar de recolher,
previstas no artigo 4° da IN SRF n° 37/96, em razão da dispensa atribuída pelo artigo 2° da
Instrução Normativa (IN) n° 48/96, que assim dispões:
Art. 4° da IN SRF n° 37/96 - Os administradores de portos organizados, instalações
portuárias de uso público ou de uso privativo, alfandegados anteriormente à edição da
Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, deverão requerer, até 22 de novembro de
1996, a renovação do alfandegamento na forma desta Instrução Normativa.
Art. 2o da IN SRF no 48/96 - Os portos organizados e instalações portuárias
alfandegados anteriormente à edição da Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que
obtiverem a renovação do alfandegamento nos termos do art. 4o da Instrução Normativa
no 37, de 1996, ficam dispensados do pagamento do ressarcimento, pelo prazo de
cinco anos, contado da data de publicação do ato de alfandegamento.
Considerando que o ato de alfandegamento do autuado foi publicado na imprensa
oficial em 04/05/1998, AD n.o 38/98 (e-fls 40), desde então, até os cinco anos seguintes, o
ressarcimento ao fundo não era devido, logo, o contribuinte estaria coberto pela dispensa até
05/05/2003, sendo indevida a autuação pelo não recolhimento do período de março/2001 a
agosto/2001, nos termos do auto de infração.
Conclusão
Pelo exposto dou provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005601/2001-88

Fl. 186
DF CARF MF
Original